Tribunal: STF
Processo: ARE 1551418
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Município de Osório, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra decisão que rejeitou embargos infringentes opostos em execução fiscal, cuja sentença havia extinguido o feito sem exame do mérito em razão do baixo valor do crédito tributário.



    Nas razões do extraordinário, a Municipalidade alega que a decisão recorrida contrariou o disposto nos artigos 5º, LV; 18; 30, I; e 146, III, “b”, todos da Constituição Federal de 1988.



    Sustenta que a decisão recorrida, ao limitar a possibilidade de os Municípios definirem suas próprias políticas ficais e procedimentos para a cobrança de tributos, atenta contra a autonomia municipal, prevista no art. 18 da CF/88.



    Assevera que, no caso, a Lei municipal nº 3.520/2016 fixa o teto de R$ 1.000,00 para a propositura de execuções fiscais, de modo que ao fundamentar a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base na Resolução nº 547 do CNJ e no Tema nº 1.184 da repercussão geral, o Tribunal de origem violou a autonomia municipal.



     Defende a inconstitucionalidade da Resolução nº 547 do CNJ, vez que trata de prescrição e extinção de execuções fiscais, matéria reservada à lei complementar.



    Por fim, aduz que a decisão recorrida viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, vez que o juízo de piso extinguiu a ação sem oportunizar que a Fazenda se Manifestasse sobre a suposta ausência de interesse de agir, decorrente do valor da execução.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Nesse sentido, destaca-se:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe  de 3/3/06 - grifos nossos).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    In casu, trata-se de execução fiscal que se arrasta há mais de 20 anos, ajuizada pelo Município de Leme/SP em desfavor de Aristides Donizeti Viola, com lastro em Certidão de Dívida Ativa no valor total de R$ 237,91 (duzentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos).



    De fato, e em atenção à tese estabelecida no precedente vinculante sob o Tema nº 1.184 da repercussão geral, seria possível a suspensão da execução para adoção das medidas administrativas visando à satisfação do crédito.



    Ocorre que, no presente caso, restou consignado na decisão recorrida que o Município exequente tem “ (...) capacidade de, por si só e de maneira mais célere e econômica, reaver seu crédito sem a necessidade de provimento jurisdicional, como dito, muito mais custoso quer em tempo de duração do processo, quer em gasto financeiro para o próprio Município” (e-doc. 17, p. 2).



    Como se vê, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que não houve descumprimento da tese fixada no Tema nº 1.184/RG.



    Por fim, para infirmar as razões expostas pela Instância de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional (Provimento CSM nº 2.738/2024, Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça), bem como adentrar no contexto de fatos e provas dos autos, providência vedada na sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.479.233-ED-AgR/SP, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 11/06/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente